Tribunal: TJDFT
Processo: 0745743-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL APÓS O CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. TEMA 1196/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que autorizou a concessão do livramento condicional, condicionando o termo inicial para a contagem do prazo ao cumprimento prévio de 50% da reprimenda por crime hediondo com resultado morte; período exigido para a concessão da progressão de regime a reincidente não específico (art. 112, VI, “a” da Lei de Execução Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se é necessário o cumprimento da pena referente à progressão de regime para iniciar a contagem do prazo exigido a concessão do livramento condicional quanto a condenados por homicídio qualificado, não reincidentes específicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 2.012.101/MG em sede de Recurso Repetitivo, sob o Tema no 1196, firmou a tese de que: "É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica".
4. No caso em exame, tratando-se de reincidente não específico, condenado por homicídio qualificado, é cabível a concessão de livramento condicional, devendo a contagem do prazo previsto no artigo 83, inciso V, do Código Penal se iniciar apenas após o cumprimento de 50% do cumprimento da pena imposta pelo crime hediondo com resultado morte (art. 112, VI, "a", Lei no 7.210/84).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, VI, “a”; Lei no 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema repetitivo 1196; REsp n. 2.012.101/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, j. 22/5/2024; TJDFT, Acórdão 2051285, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 02/10/2025; Acórdão 2011817, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 17/06/2025; Acórdão 1984113, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 27/03/2025.